Tribunal: STF
Processo: RE 86872
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
- SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA.
A execução para a cobrança pode ser intentada nos moldes da Lei nº 5.741/71, mesmo que o contrato seja anterior a esse diploma legal. Aplicação imediata da lei processual.
Recurso conhecido e desprovido.